Tribunal: TJDFT
Processo: 0808467-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0808467-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALINE DANIELE SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora agiu de boa-fé ao receber o pagamento indevido e, em consequência, afastar a sua obrigação ao ressarcimento dos valores ao erário, nos termos da tese fixada no Tema no 1.009 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora/recorrente, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, narra que em 02/04/2024 instaurou o processo administrativo SEI no 00080-00094092/2024-78, solicitando a exclusão da gratificação de atividade de alfabetização (GAA) de seu contracheque, ao perceber que continuava recebendo a vantagem pecuniária mesmo deixando de atuar com turmas de alfabetização no ano de 2024 (ID 71520364, pág. 1). E o Distrito Federal notificou a parte autora para restituir ao erário a quantia de R$ 2.019,04 (ID 71520364, pág. 212-213). 4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” 5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19). 6. No caso, os valores considerados indevidos são aqueles referentes à GAA recebidos de 02/2024 a 03/2024, período em que a servidora não exerceu atividade de alfabetização. 7. O erro no pagamento deve ser considerado de fácil percepção pela autora, porquanto a própria autora solicitou o cancelamento da gratificação, mas o fez somente em abril/2024 (ID 71520364, pág. 1), razão pela qual os valores recebidos devem ser devolvidos ao erário, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, que deve presidir a conduta de servidores e gestores. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1962946, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 9. Custas recolhidas pela recorrente (ID 71520382 e 71520383). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 - Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1962946, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, confirmando a sentença recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: omissão no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 3 a 7, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). 7. Sobre o prequestionamento, o Tema no 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado no 125, FONAJE). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; Enunciado no 125 do FONAJE.” A parte recorrente aponta contrariedade aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do direito adquirido a par da alegação de que a culpa pelo pagamento incorreto da gratificação foi exclusivamente do Distrito Federal e que a quantia foi recebida pela servidora de boa-fé, haja vista não possuir condições para fazer acurada análise dos novos planos de carreira. Afirma, ainda, que o dolo há de ser comprovado, enquanto a boa-fé é presumível. Assim, assevera que a quantia recebida não deve ser ressarcida ao erário. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo anexado ao ID Num. 76069198. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que, no caso, o erro no pagamento era de fácil percepção pela autora. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal